Tribunal: TJES
Processo: 0015013-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0015013-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BERNARDO SANTOS CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição do acusado, sustentando a ausência de dolo, sob o argumento de que não restou demonstrada a intenção de intimidar a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo crime de ameaça, notadamente quanto à existência de dolo na conduta praticada com o uso de simulacro de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a idoneidade intimidadora da conduta, sendo prescindível a ocorrência de efetivo temor pela vítima, conforme jurisprudência consolidada (AREsp n. 2.554.624/SE).

4. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por meio de múltiplos testemunhos que confirmam a conduta do réu, o qual, diante de advertências sobre o uso incorreto de máscara, apontou um artefato semelhante a uma arma de fogo para a vítima.

5. A versão defensiva de ausência de dolo encontra-se isolada no conjunto probatório e não se sustenta diante da narrativa coesa e convergente das testemunhas presenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de ameaça prescinde da efetiva produção de temor na vítima, bastando a idoneidade da conduta para intimidar.

2. A utilização de simulacro de arma de fogo para intimidar terceiros caracteriza o dolo exigido pelo art. 147 do Código Penal.

3. A existência de testemunhos harmônicos e convergentes é suficiente para sustentar a autoria e a materialidade do delito, mesmo diante da negativa do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68 e 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.554.624/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024, DJEN 6.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
BERNARDO SANTOS CARMO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 13728008), a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado por ausência de dolo, uma vez que “
não restou demonstrado que o Apelante efetivamente desejou intimidar ou constranger a vítima com intenção de causar-lhe medo de mal sério”
, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13893495), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 14915856), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BERNARDO SANTOS CARMO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 13728008), a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado por ausência de dolo, uma vez que “
não restou demonstrado que o Apelante efetivamente desejou intimidar ou constranger a vítima com intenção de causar-lhe medo de mal sério”
, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe as práticas dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, narrando que, no dia 08/06/2021, por volta das 22h, na Loja Kalunga, localizada no Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória/ES, o denunciado, após ser advertido pelos funcionários do estabelecimento acerca da necessidade de utilização correta da máscara de proteção facial, teria ameaçado um dos funcionários da loja, a vítima MATHEUS PITANGUI FELICIANO, valendo-se de uma arma de fogo.

Após regular instrução processual, o acusado foi absolvido quanto à imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo e condenado pela prática do crime de ameaça.

Com efeito, sabe-se que o “
crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo
”(AREsp n. 2.554.624/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

No caso, a despeito dos argumentos defensivos, entendo que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, vejamos:

A vítima MATHEUS PINTANGUI FELICIANO, ao ser ouvida em juízo, confirmou os fatos contidos na denúncia, esclarecendo que, à época dos fatos, estava no auge da pandemia da Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscaras de proteção em estabelecimentos fechados, razão pela qual solicitou que o acusado colocasse a máscara de maneira correta, contudo, não foi atendido, tendo solicitado novamente que o réu colocasse a máscara de maneira correta, mas novamente não foi atendido.

Asseverou que comunicou os fatos à gerência do estabelecimento e que, posteriormente, enquanto estava “fechando” o caixa de sua responsabilidade, viu o acusado dizendo para outra funcionária da loja (MARIA APARECIDA CASSOLI DA CUNHA) que “as pessoas não sabiam que ele era”, ocasião em que ele apontou uma arma de fogo para a vítima, e, posteriormente, guardou a arma, fez o pagamento das compras e se retirou da loja.

A testemunha PAULO CÉSAR MOGNHOL, que acompanhava o acusado no estabelecimento comercial no momento dos fatos, ao ser ouvido em juízo, também corroborou a versão acusatória, dizendo que foram até a loja Kalunga e que, ao entrarem, os funcionários solicitaram que o réu colocasse a máscara de maneira correta, o que não foi atendido por ele.

Afirmou, ainda, que, quando se dirigiram ao caixa para pagar pelos produtos, foi solicitado novamente que o acusado colocasse a máscara corretamente, ocasião em que ele sacou uma arma e apontou para um funcionário.

As testemunhas HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVEIRA e MARIA APARECIDA CASSOLI DA CUNHA, ambos funcionários do estabelecimento comercial, também confirmaram os fatos contidos na denúncia, no sentido de que a vítima MATHEUS solicitou que o acusado colocasse corretamente a máscara, e, posteriormente, o réu apontou uma arma na direção do ofendido.

Já o acusado, em seu interrogatório, negou ter ameaçado a vítima, mas confessou que sacou uma arma de “Airsoft” e apontou em direção ao funcionário, dizendo que o fez em “legítima defesa”, pois teria sido desrespeitado pelo funcionário do estabelecimento, tendo um funcionário inclusive solicitado que ele se retirasse do estabelecimento, mesmo após ter colocado a máscara inteira na face.

Pontuou que sentiu que os demais funcionários do estabelecimento estavam rindo dele e que, ao se dirigir ao caixa para pagar os produtos, visualizou dois funcionários que o haviam hostilizado, que estava muito agressivos e proferiram ataques horríveis contra ele, dizendo que ele teria matado 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) pessoas, momento em que ele sentiu muito ódio e mostrou a arma para os funcionários.

Como se percebe das provas angariadas aos autos, restou demonstrado que o acusado, valendo-se de um artefato que assemelha uma arma de fogo, apontou referido objeto para a vítima MATHEUS com clara intenção de intimidá-la de causar-lhe mal injusto e grave, tanto é que a vítima declarou que ficou paralisada e levantou as mãos até a altura da barriga para que o acusado pudesse visualizar.

Independentemente da apreensão ou não do artefato utilizado, é incontroverso nos autos de que o réu se valeu de tal objeto para intimidar a vítima, restando configurado o crime de ameaça.

Nessa linha, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, “
o acusado se utilizou de um simulacro de arma de fogo para intimidar a vítima, tendo todos os presentes na loja ficado com medo diante da atitude agressiva do agente. A conduta do denunciado revelou-se idônea a causar temor na vítima e em terceiros, gerando sensação de grave ameaça à integridade física dos envolvidos
(...)”.

A versão defensiva de que se tratou de uma mera discussão se encontra totalmente dissociada dos demais elementos de prova, não havendo nenhum elemento de prova que a corrobora.

Assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por fim, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que inexistem quaisquer reparos a serem feitos,
ex officio
, quanto à dosimetria da pena, a qual foi realizada em estrita observância ao princípio da individualização da pena e aos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.